Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Processo : 0724625-53.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões pelo autor-apelado (id. 30701837 - Pág. 7). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator